Tribunal: TJDFT
Processo: 0746886-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746886-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINAMICA ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (processo de referência no 0740101-97.2022.8.07.0001), conforme afirma, teria determinado a suspensão da marcha processual, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 248829571 na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por BANCO DO BRASIL SA em face de DINAMICA ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA, partes já qualificadas nos autos. Em atenção à determinação constante da decisão de ID 234971631 , antepenúltimo parágrafo, PROCEDO à penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) DINAMICA ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 11.869.763/0001-90, no valor de R$ 110.062,39 ( cento e dez mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), via sistema Sisbajud, na modalidade repetição programada ("teimosinha"), por 15 (quinze) dias. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Em sendo infrutífera a primeira tentativa de localizar bens do devedor, fica o credor intimado acerca do termo inicial da prescrição no curso do processo (§ 4o do art. 921/CPC). Por conseguinte, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual o curso do prazo prescricional fica suspenso. Trata-se de pretensão de execução de obrigação submetida ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do CCB. Arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis; 2) Caso a quantia bloqueada seja irrisória, ou seja, igual ou inferior a 1%, (um por cento) do valor do débito exequendo, determino o seu imediato desbloqueio, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, a Secretaria deverá proceder nos exatos termos das determinações constantes do item 1; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora da quantia suficiente à satisfação do débito exequendo e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no artigo 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja inferior ao valor do débito, e não irrisório, declaro efetivada a sua penhora e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no artigo 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, intime-se o credor para comprovar o abatimento proporcional da dívida e promover o andamento do feito, apresentando a planilha atualizada do débito exequendo. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Int.” Em suas razões recursais (ID 77702298), pontua que a decisão agravada é prematura, pois suspendeu o processo sem oportunizar ao exequente o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis, violando os princípios da cooperação, do devido processo legal e da efetividade da execução. Assevera que foram realizadas apenas consultas nos sistemas convencionais (Sisbajud, Renajud e Infojud), sem permitir ao agravante requerer outras diligências, como expedição de ofícios a órgãos como a SUSEP, conforme jurisprudência do TJDFT. Ressalta que a suspensão da execução sem o esgotamento das medidas disponíveis contraria o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e cita precedentes que reconhecem a necessidade de diligências adicionais antes da suspensão do feito. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência, o provimento do recurso para reformar a decisão que suspendeu prematuramente a marcha processual, permitindo ao agravante requerer diligências para localização de bens. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela pleiteada, com o retorno da marcha processual e a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Preparo ao ID 77704446. É o breve relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. Isso porque o decisum recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses exaustivas do art. 1.015 do atual Código de Processo Civil. Em análise detida do ato judicial, verifica-se que ele não possui cunho decisório, eis que apresentou várias soluções jurídicas para eventos futuros e incertos. De fato, ainda que o juízo a quo tivesse a intenção de dar efetividade imediata à manifestação recorrida, o que não se vislumbra nos autos originários, a decisão condicional é vedada pelo parágrafo único do art. 492 do CPC: “A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.” Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM PARA INDICAÇÃO DE PERITO. DECISÃO QUE SINALIZA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CASO NÃO HAJA INDICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ROL EXAUSTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Salvo os casos expressamente referidos em lei, o art. 1.015 do Código de Processo Civil disciplina, de forma exaustiva, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo interpretação ampliativa ou extensiva. 2. No caso, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a indicação de médico para atuar como perito judicial e, em caso de não indicação, a inversão do ônus da prova. Todavia, não há falar na interposição de agravo de instrumento de decisão condicional, pois sujeita a fato futuro e incerto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1116600, 0703323-73.2018.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2018, publicado no DJe: 23/08/2018.) AGRAVO INTERNO NO AGI - RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.015 DO CPC - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 01. Constatado que a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, há que se concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento. 02. O Magistrado se limitou a homologar o pedido de desistência com relação a um dos pedidos formulado pela Autora na petição inicial, sem que tenha se manifestado sobre a sucumbência, especialmente porque o momento adequado para tal discussão é a sentença. 03. Recurso desprovido. Unânime. (AGI 2016.00.2.041540-7, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016. Grifo nosso.) Ausente efetividade ao decisum recorrido, não se pode, sequer em tese, em falar de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois ausente urgência ou irreversibilidade do ato. No caso, ao contrário do que afirma o agravante, não existe óbice para a petição de novas medidas, tanto que a decisão posterior de ID 254035724 deferiu novas pesquisas. Portanto, impossível o recorrente questionar o ato com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, eis que, repita-se, ausente o conteúdo decisório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora